Tribunal: CARF
Processo: 18470.725391/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.725391/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.323 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
MAPTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
MATÉRIA NÃO PROPOSTA EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM
RECURSO VOLUNTÁRIO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas
em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu
exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se
admitida, indevida supressão de instância.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARF. RECONHECIMENTO
APENAS EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, exceto nas hipóteses previstas no atos
normativos que regem o contencioso administrativo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
PROCESSO
PRINCIPAL.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
RELAÇÃO DE DECORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MULTA.
Tendo em vista que o presente lançamento é acessório e decorrente do
processo principal no qual a compensação informada em Declaração de
Compensação foi considerada não declarada por se embasar em título público,
impõe-se a manutenção da multa aplicada, conforme expressa determinação
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva (suplente
convocado) que votou por não conhecer do recurso voluntário também quanto as alegações de
inconstitucionalidade, e, quanto a parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntario, nos termos do relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.725391/2014-10
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.323 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725391/2014-10

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(suplente convocado), Flávio Machado Vilhena Dias, Fernando Beltcher da Silva (suplente
convocado), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente
convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo cuida de Auto de Infração relativo a multa isolada aplicada,
com base no art. 18, §4o, da Lei no 10.833, de 2003, na redação conferida pela Lei no 11.488, de
2007, em relação a débitos indevidamente compensados por meio de Declaração de
Compensação (DComp) considerada não declarada nas hipóteses previstas no art. 74, §12, inciso
II, alínea “c” da Lei no 9.430, de 1996.
Conforme descrição contida no Termo de Verificação Fiscal e Constatação Fiscal
anexo ao Auto de Infração, a Recorrente formalizou processo administrativo por meio do qual
apresentou Pedido de Restituição referente a suposto crédito oriundo de Título da Dívida Pública
emitido com o nome de Obrigações do Reaparelhamento Econômico. Com base no referido
Pedido, apresentou DComp por meio das quais utilizou o crédito em questão para compensar
débitos de sua responsabilidade.
Em Despacho Decisório, a autoridade administrativa considerou não formulado o
Pedido de Restituição e, por consequência, não declaradas as compensações formalizadas por
meio das citadas DComp. Em decorrência de Representação Fiscal, foi lavrado o Auto de
Infração tratado nos presentes autos, com suporte na legislação acima apontada.
Após a ciência do lançamento, o sujeito passivo apresentou Impugnação na qual
sustentou que os créditos utilizados nas compensações formalizadas por meio de DComp não
teriam origem em títulos da dívida pública. Arguiu que, enquanto os títulos públicos decorreriam
de operações de crédito realizadas entre o poder público e pessoas físicas/jurídicas mediante
oferta e compra voluntárias; as obrigações do reaparelhamento econômico não teriam sido
emitidas para subscrição por qualquer cidadão, mas para serem compulsoriamente entregues,
como garantia de devolução de empréstimo compulsório cobrado a título de adicional dos
contribuintes do imposto de renda.
Defendeu, ainda, a natureza tributária das Obrigações e a competência da
Secretaria da Receita Federal para administrar o referido empréstimo compulsório, de modo que
os pleitos a ele relativos deveriam ser nela apreciados.
Na Impugnação, foram apresentados, ainda, argumentos relacionados com outros
lançamentos fiscais decorrente do mesmo Termo de Verificação Fiscal, mas tratados em outros
processos administrativos.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.323 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725391/2014-10

Na decisão de primeira instância, embora se registre que a discussão não seria
cabível nos presentes autos, aponta-se que as Obrigações do Reaparelhamento Econômico se
destinam à restituição de empréstimo compulsório cobrado sob a forma de adicional de imposto
de renda, cujo montante arrecadado comporia fundo especial aplicado na execução do programa
de reaparelhamento de portos e ferrovias, aumento da capacidade de armazenamento, frigoríficos e
matadouros, elevação do potencial de energia elétrica e desenvolvimento de indústrias básicas e de
agricultura, conforme Lei no 1.474, de 1951. O citado Fundo seria administrado pelo, então, Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico; e os referidos títulos teriam sido fulminados pela
prescrição, por força dos Decretos-Lei no 263, de 1967, e 396, de 1968, conforme assentado no
Parecer PGFN/GAB no 859, de 1998, que representaria a posição da Administração Tributária
Federal sobre a matéria.
Conclui-se, então, não haver dúvidas acerca da natureza de Títulos da Dívida Pública
das Obrigações do Reaparelhamento Econômico, não podendo ser confundidas com tributos ou
contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Neste sentido, acertado que
a compensação entre o suposto crédito e débitos tributários seja considerada não declarada, em
decorrência de expressa disposição legal, conforme legislação acima explicitada. Do mesmo modo,
reputa-se acertado o lançamento para exigência da multa isolada sobre os débitos indevidamente
compensados, nos termos da legislação também já mencionada.
Na decisão, trata-se, ainda, dos lançamentos de créditos tributários e multa isolada
pelo não recolhimento de estimativas de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), embora tais exigências, como já relatado, sejam objeto de
processos administrativos distintos.
Cientificada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual alega que a
imposição da multa isolada em relação aos débitos indevidamente compensados violaria o
exercício regular de direito, o direito constitucional de petição e o princípio da
proporcionalidade. Reitera, ademais, os argumentos de que as Obrigações do Reaparelhamento
não se confundem com Título da Dívida Pública; e a defesa da competência da Receita Federal
para administrar as referidas Obrigações. Por fim, questiona o cálculo da multa isolada,
sustentando que deveria ser calculada sobre a diferença entre os valores constante na DComp e
aqueles confessados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). Propõe,
então, a realização de diligência para a apuração do valor correto da penalidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via postal, em
21 de março de 2018 (fls. 291/292) e apresentou o Recurso Voluntário, em 18 de abril do mesmo
ano (fl. 244), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, pelo responsável legal pela Recorrente.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.323 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725391/2014-10

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso VI, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
No Recurso Voluntário, contudo, apresentam-se matérias que não foram
abordadas pela Recorrente na Impugnação apresentada, a saber, violação de dispositivos
constitucionais e equívoco no cálculo da multa aplicada.
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a
Impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar todos os motivos de
fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas das
alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar de matéria não
questionada por ocasião da Impugnação, sob pena de supressão de instância e violação ao
princípio do devido processo legal.
Podem ser excepcionadas, apenas, as matérias que possam ser conhecidas de
ofício pelo julgador, a exemplo das matérias de ordem pública.
Trata-se, pois da preclusão consumativa, sobre a qual leciona Fredie Didier Jr
(Curso de Direito Processual Civil, 18a ed, Salvador: Ed. Juspodium, 2016. vol. 1, p. 432):
A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de
essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se
praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou
repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo
exercício dele.
No caso dos presentes autos, as alegações relativas à inconstitucionalidade da
penalidade aplicada devem ser conhecidas, dentro do estreito limite cabível ao julgador
administrativo, conforme será detalhado no voto. De outra parte, a questão referente a eventual
equívoco na quantificação da multa imposta não se enquadra nas exceções acima listadas.
A Recorrente não pode, em sede de Recurso Voluntário ao CARF, trazer matéria
que poderia, e deveria, ter sido oposta naquele primeiro recurso. Conhecer da matéria totalmente
inédita trazida pela Recorrente, apenas em sede de Recurso Voluntário, representa a total
subversão do rito processual, com a decisão acerca da referida matéria sendo realizada em
instância única pelo CARF.
A questão se relaciona ainda com a extensão do efeito devolutivo dos recursos,
sobre a qual o mesmo autor (Curso de Direito Processual Civil, 13a ed, Salvador: Ed. Juspodium,
2016. Vol. 3, p. 143) se manifesta nos seguintes termos:
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum apellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC).
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.323 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725391/2014-10

Isto posto, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento, à exceção da questão relativa a suposto
equívoco no cálculo da multa aplicada.
2 DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA APLICADA
Conforme relatado, a Recorrente sustenta que a imposição da multa isolada em
relação aos débitos indevidamente compensados violaria o exercício regular de direito, o direito
constitucional de petição e o princípio da proporcionalidade. Ou seja, em essência, defende a
inconstitucionalidade da penalidade.
Neste tema, cabe lembrar, inicialmente, o teor da Súmula CARF no 2, segundo o
qual “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
O referido enunciado deve ser interpretado em conjunto com as disposições
constantes do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
E, ainda, com o art. 62 do RI/CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.323 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725391/2014-10

II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Como se observa, ao contrário, inclusive do que já sustentou este Relator, os
dispositivos normativos não impõem aos julgadores administrativos o não conhecimento de
qualquer alegação de inconstitucionalidade apresentada pelos contribuintes nos seus recursos.
As alegações devem ser apreciadas, para que se examine se já existe alguma
decisão ou ato dentre os acima relacionados que reconheça a inconstitucionalidade da norma
atacada (hipótese em que o entendimento neles exposto deve ser aplicado). O que se veda ao
julgador administrativo é, na ausência de qualquer dos referidos atos, reconhecer a referida
inconstitucionalidade ou deixar de aplicar o ato normativo sob tal fundamento.
A Recorrente não aponta e não é do conhecimento deste Relator qualquer ato
judicial ou administrativo que reconheça a inconstitucionalidade do art. 18, §4o, da Lei no 10.833,
de 2003, na redação conferida pela Lei no 11.488, de 2007. Refere-se, apenas, à “doutrina
nacional” e à “jurisprudência remansosa dos Tribunais Regionais Federais” e transcreve julgados
que não guardam correlação com a penalidade imposta nestes autos.
Portanto, na ausência de qualquer dos atos referidos nos dispositivos acima
transcritos do Decreto no 70.235, de 1972, e do RI/CARF, incide a vedação neles contida e
reconhecida pela Súmula CARF no 2, da impossibilidade de o julgador administrativo reconhecer
ineditamente inconstitucionalidade de ato normativo ou deixar de aplicá-lo sob tal fundamento,
de modo que deixo de analisar as razões apresentadas pela Recorrente, no intuito de demonstrar
a existência de inconstitucionalidade da norma em questão.

Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.323 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725391/2014-10

3 DA NATUREZA DAS OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO
A multa aplicada no auto de infração tratado nos presentes autos se fundamenta
no contido no art. 18, §4o, da Lei no 10.833, de 2003, na redação conferida pela Lei no 11.488, de
2007. In verbis:
Art. 18 [...]
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
O dispositivo acima transcrito, por sua vez, faz remissão ao art. 74, §12, inciso II,
da Lei no 9.430, de 1996, de cujo teor é relevante se transcrever a alínea c), que foi a hipótese
mencionada no documento de constituição do crédito tributário:
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:(Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
[...]
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
A Recorrente apresenta argumentos na busca de demonstrar que as Obrigações do
Reaparelhamento Econômico, que é o documento que fundamentaria o crédito por ela
compensado na Declaração de Compensação apresentada, não se revestiria da condição de título
público, de modo que não caberia a imposição da multa isolada. E, ainda, busca atribuir às
referidas obrigações a natureza de empréstimo compulsório cuja administração caberia
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Conquanto na decisão de primeira instância tenham sido apresentadas razões para
refutar as referidas alegações, conforme ali também registrado, é necessário que reconhecer que
a discussão é incabível nos presentes autos. Isto porque, no Despacho Decisório proferido no
processo administrativo no 18470.724778/2013-60, as compensações intentadas foram
consideradas como não declaradas exatamente porque o crédito invocado se referiria a titulo
público. Eventual questionamento à referida decisão somente seria cabível naqueles autos, por
meio do recurso previsto no art. 56 da Lei no 9.784, de 1999. Ocorre que o recurso apresentado
pela Recorrente naquele processo foi considerado intempestivo, conforme decisão exarada no
processo administrativo no 17787.720106/2014-30, tornando-se definitiva a decisão que
considerou não declaradas as compensações pretendidas pelo sujeito passivo.
Neste processo, a única matéria em discussão diz respeito à verificação da
legalidade da imposição da multa prevista no art. 18, §4o, da Lei no 10.833, de 2003. Como
houve compensações consideradas não declaradas devido ao emprego de créditos referentes a
título da dívida pública, acertado o lançamento de ofício para a aplicação da multa isolada.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.323 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725391/2014-10

4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário e, quanto à parte conhecida, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 309
DF CARF MF
Original